Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709529-10.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 63608443, negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como admitiu o apelo especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. O sindicato se valeu, exclusivamente, do agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ (ID 73592793) não conheceu do apelo. O STF (ID 73592796), em decisão proferida pelo Ministro Presidente, devolveu dos autos à origem, fazendo constar que: (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema concluiu que as questões levantadas nas razões do apelo extremo estão abarcadas pela tese decidida no paradigma do Tema 660, de sorte que, não se valendo a parte recorrente do recurso cabível – agravo interno – para impugnar a aplicação da sistemática da repercussão geral, o processamento do agravo no recurso extraordinário se revela inadmissível. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019